Tribunal: CARF
Processo: 15504.727233/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727233/2018-97
ACÓRDÃO
9202-011.315 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
VLI MULTIMODAL S.A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
CONTRIBUINTE SUJEITO À CPRB. DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NOS
TERMOS DOS INCISOS I E III DA LEI No 8.212, DE 1991. CRÉDITOS
PRÓPRIOS. POSSIBILIDADE.
O recolhimento indevido da contribuição patronal sobre a folha de
pagamentos pode ser deduzido da CPRB por se tratar de créditos da
própria empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencida a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, que dava provimento.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.315 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.727233/2018-97
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2202-009.147 (e-fls. 4.026 a 4.057), e que foi admitido pela Presidência da
2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: impossibilidade de
aproveitamento de recolhimentos de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento
em lançamento fiscal de contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Abaixo segue a
ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE DE
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS. CNAE 4911-6. OBRIGATORIEDADE.
O sujeito passivo cuja atividade preponderante seja o transporte ferroviário de
cargas, código CNAE 4911-6, estava obrigado ao recolhimento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), prevista na Lei no 12.546, de 2011, no
período de 01/01/2014 a 30/11/2015, em substituição à contribuição incidente
sobre a folha de salários.
CPRB. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
A base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a
receita bruta é a receita bruta das vendas e serviços da pessoa jurídica, que
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço
dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia Na
receita bruta não se incluem os impostos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o vendedor dos bens
ou o prestador dos serviços seja mero depositário.”
CONTRIBUINTE SUJEITO À CPRB. DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS NOS
TERMOS DOS INCISOS I E III DA LEI No 8.212, DE 1991. CRÉDITOS PRÓPRIOS.
POSSIBILIDADE.
O recolhimento indevido da contribuição patronal sobre a folha de pagamentos
pode ser deduzido da CPRB por se tratar de créditos da própria empresa.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a parte relativa à alegação de
falta de delimitação ou comprovação de pressuposto que autorize a imputação da
responsabilidade solidária; e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento
parcial, para que os recolhimentos efetuados pela recorrente, a título de
contribuições incidentes sobre a folha de salários, nos termos dos incisos I e III da
Lei no 8.212, de 1991, relativos ao período de apuração objeto do lançamento,
sejam apropriados aos débitos apurados na presente autuação. Vencida a
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.315 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.727233/2018-97
3
conselheira Sônia de Queiroz Accioly, que negou provimento ao recurso e
manifestou intenção de apresentar declaração de voto. O conselheiro Martin da
Silva Gesto votou pelas conclusões.
O
processo foi
encaminhado
à
PGFN em 13/10/2022
(Despacho de
encaminhamento de e-fls. 4.058). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 12/11/2022. Em 21/11/2022,
tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 4.059 a 4.069 (Despacho de
encaminhamento de e-fls. 4.070).
Para comprovar a divergência foram apresentados como paradigmas os Acórdãos
nos 203-12.277 e 2301-006.702, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da
interposição do especial não tinham sido reformados. Ao defender a ocorrência do dissídio
interpretativo a PGFN transcreveu as ementas dos paradigmas, com os destaques que entendeu
cabíveis,
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verificou-se demonstrada a
divergência suscitada. Em todos os casos, os contribuintes pleiteavam a compensação de
eventuais créditos tributários para redução dos valores objeto dos lançamentos discutidos, de
mesma titularidade.
Entretanto, a Turma recorrida expôs entendimento divergente do adotado pelas
Turmas paradigmáticas. Enquanto no recorrido, o Colegiado entendeu que os recolhimentos de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, efetuados pela Contribuinte,
poderiam ser aproveitados para abatimento no lançamento de CPRB, de mesma titularidade; em
ambos os paradigmas, as Turmas entenderam que a compensação não poderia ser utilizada como
matéria de defesa, devendo observar os procedimentos prescritos em lei, tais como os processos
de restituição e compensação.
Portanto, ambos os paradigmas demonstram a divergência suscitada, de sorte que
a matéria impossibilidade de aproveitamento de recolhimentos de contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamento em lançamento fiscal de contribuição previdenciária sobre a receita
bruta pode ter seguimento à Instância Especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.315 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.727233/2018-97
4
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para os paradigmas que foram admitidos – Acórdãos nos 203-12.277 e 2301-
006.702, de fato nota-se a existência de similitude fática com o recorrido, posto que se
apresentam, nos dois arestos, o pedido de compensação de créditos fiscais da mesma titularidade
e o entendimento de que não poderia ser utilizada como matéria de defesa, devendo observar os
procedimentos prescritos em lei, tais como os processos de restituição e compensação.
No acórdão recorrido, o entendimento foi pela possibilidade de aproveitamento dos
recolhimentos de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, efetuados
pela Contribuinte com CPRB, de mesma titularidade.
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial
previsto no art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é aquela
que se estabelece entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária, quando
analisam situações fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial. No presente confronto é nítida a de
similitude fática entre recorrido e paradigma 2, o que nos leva a concluir que o segundo aresto de
comparação se presta a comprovar a divergência pretendida.
2
CPRB - POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EM LANÇAMENTO FISCAL COM CPRB
Como vimos, o objetivo da contribuinte é deduzir, do montante da CPRB ora
exigida, dos valores previamente recolhidos a este título (contribuições incidentes sobre a folha de
salários), nos termos dos incisos I e III da Lei no 8.212, de 1991, relativos ao período de apuração
objeto do lançamento.
A Fazenda Nacional pretender mudar este entendimento com o manejo do Recurso
especial.
Brevemente lembremos que a compensação tributária é um mecanismo que
permite ao contribuinte utilizar créditos de um tributo para quitar débitos de outro. No contexto
previdenciário, isso frequentemente envolve créditos decorrentes de contribuições
previdenciárias patronais sobre a folha de pagamento.
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.315 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.727233/2018-97
5
A CPRB foi introduzida como uma alternativa às contribuições previdenciárias sobre
a folha de pagamento, inicialmente para desonerar a folha e estimular determinados setores da
economia. A grande questão aqui é a possibilidade de usar créditos previdenciários acumulados
com base na folha de pagamento para abater a CPRB.
Do ponto de vista legal e normativo, a legislação que instituiu a CPRB não prevê
explicitamente a possibilidade de compensação de créditos de contribuições previdenciárias sobre
a folha com débitos de CPRB.
No entanto, o artigo 26 da Lei 11.457/2007 e o artigo 89 da Lei 8.212/1991 tratam
da compensação de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, e poderiam servir de
base para argumentar a favor dessa compensação.
No âmbito do CARF, já existem diversas decisões reconhecendo a possibilidade de
compensação, com base no entendimento de que a CPRB, apesar de ter uma base de cálculo
distinta, ainda é uma contribuição previdenciária. Portanto, os créditos de contribuições
previdenciárias sobre a folha poderiam ser usados para quitar débitos de CPRB.
Entendo ser possível tal compensação. Em recente decisão unânime da 2a Turma de
julgamento, consubstanciada no Acórdão no 2202-009.021, de relatoria da Conselheira Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, apreciando a mesma matéria, foi deliberado que os recolhimentos
efetuados a título de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento devem ser
aproveitados na apuração da CPRB.
Em tal julgamento, entendeu-se serem tais recolhimentos próprios da recorrente e
não haver nenhum óbice quanto ao seu aproveitamento. A negativa de seu aproveitamento, de
fato, poderia vir a caracterizar enriquecimento indébito do Erário, uma vez que a contribuinte não
mais poderá se valer de tais créditos, considerando o prazo prescricional. Ademais, trata-se de
contribuição substitutiva, de forma que, ou se recolhe sobre a folha de pagamento, ou sobre a
receita bruta, mas não sobre as duas (mesmo que o regime seja misto, cada qual tem suas bases
de cálculo). Nesse mesmo sentido, o voto-vencedor proferido no Acórdão 2402-008.173.
Vejamos, na mesma senda, conclusão trazida na Solução de Consulta Interna Cosit
no 200, de 2019:
16. Isso posto, conclui-se pela possibilidade de compensação entre os alegados
créditos decorrentes de pagamento indevido da CPRB e as contribuições a serem
retidas na folha de salário dos seus empregados, bem como em relação às
contribuições previdenciárias a serem retidas em razão de cessão de mão de obra
e empreitada.
Por mim, vale ponderar que apesar de haver o entendimento de que não cabe ao
julgador administrativo a homologação ou autorização de compensação de tributos, porquanto o
objeto desta lide é o lançamento, e não a sua liquidação, agir de modo diverso, acarretaria na
movimentação desnecessária da máquina administrativa, que deveria restituir o imposto pago
pela pessoa jurídica, sendo mais racional realizar o procedimento no curso deste processo.
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.315 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.727233/2018-97
6
Concluo assim, pela possibilidade de dedução do crédito tributário constante da
presente autuação, com os valores pagos pela autuada a título de contribuições incidentes sobre a
folha de salários, nos termos dos incisos I e III da Lei no 8.212, de 1991, dentro do período de
apuração objeto do presente lançamento.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e NEGAR provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 4159
DF CARF MF
Original